Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-32.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONNICE DE ALMEIDA - CPF: 503.471.791-34 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELADO), MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA - CPF: 033.576.444-44 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO), HIAGO VENANCIO FERREIRA - CPF: 039.545.541-35 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), RONNICE DE ALMEIDA - CPF: 503.471.791-34 (APELADO), ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - CNPJ: 05.337.897/0001-67 (APELANTE), HIAGO VENANCIO FERREIRA - CPF: 039.545.541-35 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA - CPF: 827.320.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCRO CESSANTE
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREVISÃO NO CONTRATO DE SEGURO – DESNECESSIDADE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO
–
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, EM PARTE
–
APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ADPVAT DESPROVIDA
.

Não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC).

A negativa injustificada em efetuar o pagamento da indenização implica o dever de reparar os lucros cessantes não percebidos em razão do tempo de privação da utilização do automóvel.

A recusa indevida de cobertura securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada recusa impossibilita, por longo período, a utilização do veículo que era utilizado como fonte de renda.

Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
para os danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ronnice de Almeida e pela Associação Nacional de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores – ADPVAT, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Cumulada com Reparação por Danos Morais e Lucro Cessante
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para
condenar a Requerida ao pagamento “em valor equivalente ao do veículo, de acordo com a tabela FIPE e nos termos do contrato firmado entre as partes” e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos danos morais.

Condenou, ainda, os litigantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, “a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% pela ré”, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa relativamente ao Autor, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Ronnice de Almeida, em seu Apelo, argumenta que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais é irrisório, pelo que, mostra-se necessária a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Salienta que o incidente ocorrido com seu veículo lhe acarretou prejuízo, tendo em vista que deixou de ganhar a sua renda diária como taxista que era em média de R$ 170,00.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja majorado o
quantum
fixado a título de dano moral, para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como seja a Recorrida condenada ao pagamento de lucros cessantes, referentes ao período em que foi obstado de prestar seus serviços de taxista.

Apresentadas as contrarrazões (id. 211256741).

A Associação Nacional de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores – ADPVAT também interpôs Apelação Cível, salientando, em síntese, que a recusa em cobrir o sinistro foi legal, pois a perícia constatou que o condutor do veículo violou diversas normas de trânsito, incluindo ultrapassagem indevida, excesso de velocidade e invasão da contramão, resultando no acidente.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Apresentadas as contrarrazões (id. 211256740).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ronnice de Almeida e pela Associação Nacional de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores – ADPVAT, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Cumulada com Reparação por Danos Morais e Lucro Cessante
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar a Requerida ao pagamento “em valor equivalente ao do veículo, de acordo com a tabela FIPE e nos termos do contrato firmado entre as partes” e R$5.000,00 (cinco mil reais) relativos aos danos morais.

Condenou, ainda, os litigantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, “a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% pela ré”, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa relativamente ao Autor, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Denota-se dos autos que Ronnice de Almeida propôs a presente ação, aduzindo que, em virtude de um acidente com seu automóvel ocorrido no dia de 17 de julho de 2016, acionou a seguradora ADPVAT e que,
após fornecer todos os documentos necessários à análise do processo, seu pedido de indenização foi negado, ao argumento de que, no momento do acidente, estaria ele ultrapassando outro veículo e dirigindo em velocidade incompatível com o local.

Enfatizou que, ao realizar a negativa da cobertura do beneficio de proteção, a Requerida deveria ter comprovado o que foi alegado no parecer técnico produzido de forma unilateral, ou seja, o excesso de velocidade, a tentativa de ultrapassagem imprudente e a suposta colisão na contramão do fluxo, o que não foi feito.

Frisou que exerce a profissão de taxista e que desde o acidente ficou impossibilitado de exercer seu labor.

Afirmou que o orçamento para consertar o veículo ficou em R$ 24.905,00, praticamente 75% do valor do bem, conforme a tabela FIPE de julho de 2016, o que tornou inviável o conserto.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) d. A procedência total dos pedidos formulados nesta ação, com a condenação da empresa reclamada ao pagamento do seguro contratado, conforme o valor da tabela FIPE, tendo como mês de julho/2016 como referência (mês do sinistro), cuja qual, é empregado o valor de R$ 34.472,31 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta um centavos), montante a ser corrigido pela variação do IPCA/IBGE desde a data da negativa de cobertura efetivada pela ré e com aplicação do juro de mora, tais como a condenação às custas processuais, honorários advocatícios, sendo estes no montante de 20% sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85 do Estatuto Processual Civil c/c 133 da CRFB, e demais cominações legais e de estilo, na exata forma dimensionada pelo ordenamento jurídico vigente;

e. A reparação por dano moral, de cunho compensatório e punitivo, que pelas circunstâncias dos fatos narrados, requer o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo dano sofrido, pela expectativa frustrada em não ter seu veículo devidamente segurado e porque este fato gerou reflexos negativos em seu íntimo;

f. Seja o requerido condenado pagar os dias não trabalhados pelo requerente - lucro cessante -, devido a negativa da concessão do beneficio do seguro, tendo como referência a média diária de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que deverá auferida o montante no período compreendido entre a recusa injustificada do pagamento das verbas previstas na apólice e a efetiva data do adimplemento.
(...).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) de acordo com o conjunto probatório, não há como se concluir que o sinistro ocorreu de maneira dolosa e infratora à legislação de trânsito brasileira ou que a situação se amolde às hipóteses acima descritas. Isso porque sequer foi ventilada pelas partes a velocidade máxima permitida no local do acidente, tampouco se verificou evidência concreta de que o condutor estaria, de fato, tentando realizar uma ultrapassagem.

Contrário a isso, o boletim de ocorrência inserido no id. 4613676 registra o relato do terceiro envolvido no acidente de que “estava parado quando o rapaz do outro veículo colidiu com o meu ao desviar de um 3 veículo acabou acertando o meu” (sic), ou seja, a situação se amolda muito mais a um infortúnio, no qual o autor, ao tentar se desviar de um automóvel, invadiu a pista contrária e acabou colidindo com outro, do que a uma ultrapassagem indevida.

Além disso, os documentos produzidos unilateralmente pela parte ré não são suficientes a firmar, com absoluta certeza, os fatos ali descritos, sobretudo quando não se coadunam com a prova documental contida nos autos, como neste caso.

Assim, uma vez demonstrado que o acidente no qual se envolveu o autor ocorreu dentro das condições contratuais a garantir a cobertura indenizatória, já que a única razão da negativa por parte da seguradora não se subsiste, como visto acima, outro caminho não há senão a imposição do dever da ré de indenizar.

Na mesma linha, o dano moral sofrido pelo autor é notório, à vista da conduta danosa praticada pela ré, contrária aos princípios da transparência e da boa fé objetiva, somada, ainda, à frustração vivenciada pelo autor ao se deparar com o desamparo contratual, o que lhe causou frustração que supera a situação de mero aborrecimento.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecia-se na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

De outra sorte, não prospera o pedido do autor quando ao lucro cessante, tendo em vista a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura descrita no item 6.1.12
in verbis
:

“Lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo do Associado, mesmo quando em consequência do evento coberto pela proteção do (s) veículos(s);”

Observa-se que o autor/segurado tinha plena ciência da exclusão da cobertura quando da contratação, de modo que não há falar em condenação da ré em tal verba, disposta originalmente no contrato e firmado em comum acordo entre as partes.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, este juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a indenizar o autor em valor equivalente ao do veículo, de acordo com a tabela FIPE e nos termos do contrato firmado entre as partes (item 7.3, id. 6732809), bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, o dano material deverá ser corrigido a partir da data do sinistro, juros a partir da citação.

Declara-se extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (lucros cessantes), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.

Condena-se, assim, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, deverão ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, a ser suportado na proporção de 20% pela parte autora e 80% pela ré.

Fica suspensa a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Passo a análise conjunta dos Recursos.

De início, destaca-se que os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Dessa forma, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos seguros, como aquele avençado entre as partes litigantes. Assim, tem-se que a cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no ressarcimento de danos resultantes de riscos previamente acordados no contrato, pode ser definida como um serviço prestado aos clientes que são os beneficiários finais dessa assistência.

No caso em apreço, vê-se que o Recorrente,
Ronnice de Almeida,
formalizou contrato de seguro de automóvel com a seguradora ADPVAT, visando assegurar a cobertura de possíveis sinistros relacionados ao veículo
VOYAGE 1.6 MI TOTAL FLEX, de placa OBS 4345, com motorização flex, fabricado no ano de 2013, modelo 2014, na cor branca, e identificado pelo RENAVAM n. 00542058200 e pelo chassi 9BWDB45U4ET013246
.

Durante a vigência do referido contrato de seguro, mais precisamente no dia
17 de julho de 2016
, ocorreu o acidente envolvendo o veículo do Autor, conforme narrado no Boletim de Ocorrência pelo terceiro envolvido:

“
estava parado quando o rapaz do outro veículo colidiu com o meu
ao desviar de um 3 veículo
acabou acertando o meu
” (sic)

Diante do ocorrido, o Requerente tomou as providências exigidas para liquidação do referido sinistro e conserto do seu veículo, entregando à Seguradora os documentos pertinentes.

Em 23 de agosto de 2016, a seguradora respondeu ao acionamento, negando o pagamento do sinistro e fornecendo a seguinte informação:

(...) A Comissão de Sindicância de Eventos da Protegeauto vem, por intermédio desta e por seu Departamento Jurídico informar a decisão acerca do pedido de benefício do evento a seguir descrito.

FATOS E DECISÃO

Após analisar o evento, os documentos pertinentes ao caso e as fotografias realizadas no local, requereu-se a realização de perícia técnica para apurar a dinâmica dos fatos e as causas do acidente.

O relatório do
expert
(RPT 8860-16) concluiu que o condutor do veículo desenvolvia, no momento do acidente, velocidade incompatível com a via, invadiu a contramão e deu causa ao abalroamento.

(...)

O Regulamento da Associação prevê a negativa de cobertura de benefício em casos em que o associado descumpra as normas e leis em vigor, conforme artigo 6º:

6 - DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO AOS VEÍCULOS

DOS ASSOCIADOS

(...)

6.1.2. Eventos danosos decorrentes da inobservância das leis em vigor, (...)

6.1.10. Negligência do Associado, (...)

O Regulamento da ADPVAT/PROTEGEAUTO está baseado no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que prevê no art. 218 infração gravíssima não respeitar velocidade máxima permitida para a via. Considerando que desenvolvia velocidade excessiva e incompatível com o local, tentou ultrapassagem imprudente e colidiu na contramão do fluxo, claramente infringiu a lei em vigor, em afronta ao CTB e ao Regulamento.

(...)

Diante dos fatos, a Comissão de Sindicância de Eventos da Protegeauto não aprovou a concessão do benefício ao veículo do associado do referido evento. (...).

O artigo 765 do CC estabelece que “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Na hipótese em exame, a negativa da seguradora tem como escora fundamental o
laudo unilateral
produzido por profissional por ela contratado que concluiu que a dinâmica do acidente não ocorrera da forma como disposto no Boletim de Ocorrência, cujo relato do terceiro envolvido no acidente registra que: “estava parado quando o rapaz do outro veículo colidiu com o meu
ao desviar de um 3 veículo
acabou acertando o meu” (sic)

Sabe-se que o laudo pericial produzido unilateralmente pela seguradora se constitui em uma prova frágil, haja vista que a produção de provas no processo civil exige o atendimento de determinadas formalidades, destinadas, sobretudo, à garantia do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

De fato, a perícia regulada pelo Código de Processo Civil é sempre a judicialmente produzida, por perito nomeado e compromissado pelo Magistrado, abrindo às partes oportunidade para acompanhar a sua realização, e se for o caso, apresentar quesitos, indicar assistente, enfim, deve a perícia ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em atenção ao devido processo legal.

Portanto, a prova unilateralmente produzida deve ser considerada apenas como um indício, e o laudo pericial meramente como parecer, insuficientes por si só para comprovar os fatos que se pretendem demonstrar.

Assim, apesar das alegações do
expert
contratado pela seguradora, a prova não foi produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prova técnica capaz de comprovar que os danos existentes nos veículos não teriam ocorrido da forma narrada no Boletim de Ocorrência, ou de qualquer outra forma capaz de desconstituir a obrigação da seguradora em indenizar seu segurado, em respeito ao contrato firmado entre as partes e em observância ao princípio da boa-fé.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que a seguradora negou a cobertura ao fundamento de que “
o condutor do veículo desenvolvia, no momento do acidente, velocidade incompatível com a via
(...)
e deu causa ao abalroamento
”, circunstância que já foi afastada.

Assim, tendo em vista os transtornos experimentados e a patente abusividade da negativa, tem-se que é o caso de condenar a Seguradora ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, pois a recusa indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – MOTORISTA QUE DORMIU AO VOLANTE – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ DO CONDUTOR DO VEÍCULO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR –
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
DANOS MORAIS
–
OCORRÊNCIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Orçamentos trazidos aos autos pela parte podem servir de prova para fins de fixação de valor de indenização em caso de acidente de trânsito.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável
. (...) (N.U 1014494-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023) (destaquei). [negritei]

Assim, considerando as circunstâncias e transtornos narrados, levando-se em conta, ainda, a capacidade econômica dos envolvidos, o caráter pedagógico da medida, tendo como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se mostra justo e adequado ao caso.

Remanesce, por fim, a irresignação recursal do Autor no que tange ao pedido de indenização de lucro cessante.

Pois bem.

A questão em debate envolve a responsabilidade civil por ato ilícito praticado pela Apelante/Seguradora – recusa indevida de cobertura securitária.

Por conseguinte, a existência de cláusula no Regulamento da Proteção Veicular com previsão expressa de exclusão dos lucros cessantes não afasta a responsabilidade da seguradora, porque a indenização pretendida é fundamentada na responsabilidade civil, a qual independe da cobertura contratada e encontra-se prevista no artigo 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

In casu
, demonstrou o Requerente que o veículo era usado em atividade profissional, trazendo estimativa dos rendimentos, de modo que a perda decorrente do inadimplemento do contrato existe e deve ser reparada.

Em conclusão, é devida indenização pelos lucros cessantes. Contudo, tais valores devem incidir naquele período em que houve o
retardamento do início do conserto
, diante da recursa da Seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

Logo, a apuração do valor devido a título de lucros cessantes haverá de ser feita em fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Associação Nacional de Proteção Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores – ADPVAT
e
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao apelo interposto por Ronnice de Almeida
, para condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.

O novo desfecho atribuído à lide impõe adequação da disciplina das verbas de sucumbência, que ficam atribuídas exclusivamente à Requerida. Outrossim, em observância ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024